Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. TERMO FINAL. DEZOITO ANOS.
1. O art. 30-A, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 não concede o benefício da pensão temporária por morte ao menor sob guarda. O art. 33, § 3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar as disposições constantes da Lei Geral de Previdência Social (Lei n. 8.213/1991), silente sobre o benefício da pensão por morte ao menor sob guarda, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que confere a este a condição de dependente para fins previdenciários, deu prevalência ao último diploma normativa em virtude do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.
3. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do estatuto da criança e do adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do estatuto da criança e do adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. Tema Repetitivo n. 732 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O menor sob guarda tem direito à pensão por morte de seu mantenedor, com base nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se aplica às pessoas até dezoito (18) anos, nos termos do seu art. 2o. O menor sob guarda apenas tem direito a receber o benefício previdenciário da pensão por morte até completar dezoito (18) anos.
5. Apelação desprovida.